Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO AUTORAL DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. CAUSA DE PEDIR EXISTENTE. PEDIDO ACOLHIDO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já julgada por este Tribunal e que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
4. A legislação de regência estipula a possibilidade de indenização em favor da vítima, quando o dano causar incapacidade laborativa, nos termos do art. 950, do CC. Trata-se, assim, de reparação de cunho material.
5. Nesse sentido, a embargada expressamente destaca na causa de pedir da petição inicial o dispositivo supramencionado, elencando-o como cabível a título de reparação material.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.